Tribunal: TJBA
Processo: 8014374-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014374-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LATICINIOS MAGALHAES LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIO TAVARES MOREIRA NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NEGADA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. ART. 98, §6º, DO CPC. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Possível o parcelamento das despesas processuais se os elementos dos autos atestam alguma precariedade financeira da pessoa jurídica requerente. Art. 98, §6º, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8014374-93.2025.8.05.0000
, de Santo Amaro, em que figuram, como agravante,

LATICÍNIOS MAGALHÃES LTDA – M
E
e outros
,
e, como agravado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar parcial provimento
ao agravo de instrumento.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora